Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu os réus da imputação da prática do crime de roubo majorado quando não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos quem foi o autor dos delitos.
2. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição dos apelados.
3. Recurso conhecido e não provido.